Tribunal: TJES
Processo: 5018210-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018210-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON COUTO DE MOURA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DISCURSIVA – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Reside a controvérsia na possibilidade de o Poder Judiciário intervir na correção realizada pela banca examinadora, afastando as penalizações impostas ao recorrente em razão de alegadas incorreções na prova discursiva.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 de Repercussão Geral

(RE 632853, relator Min. Gilmar Mendes), firmou orientação
no sentido
de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas em concursos públicos, salvo quando demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante.

3. Não demonstrada a existência de flagrante irregularidade na correção da prova discursiva do candidato, nem evidenciado erro material ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste fundamento jurídico para a revisão judicial da nota atribuída.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018210-40.2023.8.08.0024

APELANTE: EMERSON COUTO DE MOURA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EMERSON COUTO DE MOURA, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo os critérios de correção adotados pela banca examinadora do concurso público para o cargo de Auditor Estadual da SECONT/ES.

Irresignado, EMERSON COUTO DE MOURA interpôs recurso de apelação (id 11816175), em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) que a correção de sua prova discursiva foi arbitrária, com descontos indevidos por supostos erros de grafia inexistentes; (b) que a falta de clareza da banca violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa; e (c) que a negativa do recurso administrativo ocorreu sem fundamentação adequada, configurando ilegalidade passível de controle judicial.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 11816179), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, sustentando que a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é limitada ao controle de legalidade, não sendo permitido substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e atribuição de notas, salvo nos casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de o Poder Judiciário intervir na correção realizada pela banca examinadora, afastando as penalizações impostas ao recorrente em razão de alegadas incorreções na prova discursiva.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 de Repercussão Geral (RE 632853, relator Min. Gilmar Mendes), firmou a orientação de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas em concursos públicos, salvo quando demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante. Veja-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral.

2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.

3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
A jurisprudência do STJ segue o entendimento do STF no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para aferir critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que a atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ
". (AgInt no RMS n. 73.743/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No caso vertente, o edital do certame (id 11816126) prevê expressamente os critérios de correção das provas discursivas, estabelecendo que os erros microestruturais da redação, tais como grafia inadequada e pontuação indevida, ensejariam a dedução de pontos. Outrossim, a argumentação recursal se baseia na alegação de que a correção teria sido excessivamente rigorosa, mas não comprova qualquer vício que comprometa a legalidade do ato administrativo, de modo que não se verificam irregularidades evidentes ou erro material manifesto que justifiquem a intervenção judicial.

O simples fato de a banca adotar um critério mais rigoroso na correção não configura, por si só, ofensa aos princípios administrativos, notadamente porque a isonomia deve ser preservada entre todos os candidatos submetidos ao mesmo crivo avaliativo.

In casu,
o Apelante teve ampla oportunidade de recorrer administrativamente da nota atribuída e obteve resposta fundamentada da banca examinadora, que explicitou os critérios de correção aplicados. Não há nos autos elementos que evidenciem ter havido erro manifesto na aferição da pontuação ou qualquer violação direta às normas do edital. A alegação de que os critérios foram excessivamente rígidos constitui questão de mérito da avaliação, o que escapa ao controle jurisdicional.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade patente que autorize a revisão judicial da nota atribuída ao candidato, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para suprir a omissão da sentença e, quanto à análise do mérito, negar provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.